Tribunal: TJMT
Processo: 1004091-65.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004091-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), EDNA SOUZA ARAUJO - CPF: 483.474.261-04 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALTA DE URGÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A agravante não demonstrou a urgência necessária para a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, uma vez que os débitos vêm sendo realizados desde 2019 e a ação foi ajuizada somente em 2025. A alegação de risco iminente ou irreparável não se sustenta diante do longo período já decorrido.

A controvérsia sobre a existência de vínculo contratual exige dilação probatória, sendo prudente aguardar a instrução processual. Decisão que indeferiu a tutela de urgência mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004091-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDNA SOUZA ARAUJO

AGRAVADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDNA SOUZA ARAUJO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência De Relação Contratual e Repetição de Indébito C/C Danos Morais C/C Tutela de Urgência nº. 1002098-75.2025.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da requerente, referente aos empréstimos contratos nºs. 59122596 e 617971238.

Inconformada, a agravante sustenta em suas razões que
“jamais realizou qualquer negócio jurídico com a Agravada, que pudesse ensejar os descontos. É importante esclarecer que a Agravante é uma pessoa de recursos limitados e carente de conhecimento, portanto, não realiza qualquer negócio jurídico que resulte descontos em seu benefício”
(sic).

Assevera que
“a agravante solicita a concessão da tutela de urgência, pleiteando a suspensão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, considerando tratar-se de negócio jurídico fraudulento”
(sic).

Argumenta que
“a verossimilhança do direito é evidente, uma vez que a pretensão da agravante visa a proteção de uma norma de Direito Fundamental, dado que se trata de situações recorrentes entre os segurados do INSS, e os fatos apresentados são respaldados pelas provas que acompanham a petição inicial, demonstrando, assim, a probabilidade do direito pleiteado”
(sic).

Alega que
“torna-se evidente o perigo de aguardar um provimento judicial posterior, pois a parte agravante continuará a sofrer descontos indevidos em seus vencimentos mensais. Tal situação pode comprometer gravemente seu sustento e familiar, o que, por conseguinte, pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de suspender os descontos no benefício da agravante e, ao final, o total provimento do presente agravo, nos termos formulados, para reformar a decisão interlocutória hostilizada (Id 268150255).

A pretendida tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora na data de 28/02/2025, conforme decisão de Id 271509874.

Sem contraminuta, conforme certidão Id 277920369.

A parte autora-agravante é beneficiária da justiça gratuita em primeiro grau, conforme certidão acostada no Id 268173252.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade da agravante com decisão interlocutória
que indeferiu a tutela de urgência requisitada, onde se pretendia suspender os descontos realizados em seu benefício previdenciário no valor de R$36,40 (trinta e seis reais e quarenta centavos), referente a dois empréstimos consignados.

Pois bem. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

Na espécie, por maior esforço que dedique a recorrente, não se vislumbra da análise da questão posta fundamento bastante para convencer quanto à concessão da tutela de urgência pretendida, visto que a própria autora/agravante aponta que tais descontos vêm ocorrendo desde março/2019 referente ao contrato nº. 59122596 e maio/2020 referente ao contrato nº. 617971238, e a ação em trâmite na origem somente foi ajuizada em
janeiro/2025
, evidenciando, por si só, a ausência de urgência na cessação da cobrança.

Neste passo, conforme reconhecido na decisão agravada, não há urgência no provimento, sendo prudente aguardar o contraditório com a devida instrução do feito originário para obtenção de maiores elementos acerca da existência ou não da autorização dos descontos.

Ademais, há que se ponderar que o
decisum
que versa sobre tutela provisória pode ser revisto a qualquer momento pelo magistrado na origem, acaso surjam novos elementos que recomendem a reavaliação do decidido anteriormente.

A propósito do tema, guardadas as particularidades dos casos, o entendimento desta Corte de Justiça não destoa do acima mensurado, consoante observa-se dos seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
DESCONTO AUTOMÁTICO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de desconto automático em benefício previdenciário a título de “contribuição mensal de vínculo sindical”.

2. A parte agravante sustenta que não contratou o serviço nem autorizou o débito e que tentou resolver administrativamente a questão sem sucesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

5.
Os descontos vêm sendo realizados há mais de um ano sem impugnação, afastando o requisito do perigo de dano imediato.

6. A controvérsia sobre a inexistência do negócio jurídico demanda dilação probatória, o que não é compatível com a concessão da tutela antecipada.

7. Possibilidade de ressarcimento posterior em caso de procedência da ação, afastando o risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando a alegação de cobrança indevida se ausente risco de prejuízo irreparável.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.846.221, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.08.2020.”
(N.U 1034400-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO

- NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que
a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuados há aproximadamente 5 (cinco) anos, de modo a afastar o alegado perigo de dano irreparável
.

Recurso desprovido.”
(N.U 1000647-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)
(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.
”
(N.U 1024627-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 03/11/2024)
(destaquei)

Deste modo, não há elementos suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência. A análise da legitimidade dos descontos e a verificação da existência de vínculo contratual entre as partes devem ser realizadas de maneira aprofundada durante a instrução processual, com o contraditório garantido, permitindo a devida dilação probatória. Assim, a decisão de indeferir a tutela provisória é devidamente mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025